Tribunal: TJSP
Processo: 2000650-18.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2000650-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é peticionário
ANTONIO MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
defereriram parcialmente o pedido revisional para reduzir a pena imposta ao
peticionário para 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa
e para alterar o regime inicial para o semiaberto, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI E
ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000650-18.2020.8.26.0000 -Voto no 36.178
2
REVISÃO CRIMINAL no: 2000650-18.2020.8.26.0000 (digital) VOTO no 36.178
COMARCA: SANTOS
JUÍZO DE ORÍGEM: 3a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1500863-64.2016.8.26.0536
PETICIONÁRIO: ANTÔNIO MENEZES
VISTOS.
ANTÔNIO MENEZES ingressa com o presente
pedido revisional contra o venerando acórdão proferido pela
Egrégia Décima Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de
Justiça que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de
apelação do Ministério Público para condená-lo ao cumprimento
de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa,
modificando a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Santos que o condenara ao
cumprimento de pena de advertência sobre os efeitos nocivos das
drogas, por infração ao art. 28 da Lei no 11.343/06.
O venerando acórdão transitou em julgado
para o Ministério Público em 05/02/2018 (fls. 311) e para o
peticionário em 07/05/2018 (fls. 344).
Através da Defensoria Pública, com fulcro no
artigo 621 do Código de Processo Penal, o peticionário busca a
absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer
a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000650-18.2020.8.26.0000 -Voto no 36.178
3
Requisitados e apensados os autos originais, a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
indeferimento.
É o relatório.
ANTÔNIO
MENEZES
foi
processado
e
definitivamente condenado por tráfico de entorpecentes porque
no dia 6 de novembro de 2016, por volta das 7:38 horas, na Rua
Amador Bueno, nas proximidades do número 377, na cidade e
Comarca de Santos, trazia consigo, para entrega e consumo de
terceiros, 15 (quinze) pedras de “crack”, pesando 3,4 gramas
(conforme fls. 166/168).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, policiais
militares que estavam em patrulhamento de rotina foram
acionados, via COPOM, para averiguarem denúncia de tráfico de
drogas, e foram informados das características físicas e de
vestimentas do autor do crime, que estava de posse de uma
bicicleta e que praticava o tráfico de drogas entre as Ruas São
Francisco e Amador Bueno.
Ante a informação, os policiais foram ao local
indicado e lá encontraram o peticionário, que tinha as
características informadas, e que, ao perceber a aproximação da
viatura policial, saiu em desabalada carreira, não atendendo à
ordem de parada. Durante a fuga o peticionário dispensou um
saco ao chão.
O
peticionário
foi
perseguido,
tendo
os
policiais logrado por abordá-lo, encontrando com ele a quantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000650-18.2020.8.26.0000 -Voto no 36.178
4
em dinheiro, de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
Além disso, foi apreendido o saco que ele havia
dispensado durante a fuga, sendo constatado que, em seu
interior, havia quinze (15) pedras de “crack”, acondicionadas em
plástico, tendo ele confessado que a droga se destinava ao
tráfico.
São estes os fatos.
A materialidade e a autoria restaram bem
demonstradas nos autos.
O réu negou o tráfico de entorpecentes e
alegou ser usuário de drogas, todavia, sua versão não
convenceu.
Os policiais militares Nelson Alves Batista e
Joilson da Silva Ribeiro informaram que foram acionados para
averiguar ocorrência de tráfico de drogas praticado por indivíduo
com determinadas características e que conduzia uma bicicleta.
Dirigiram-se ao local indicado, onde se depararam com
peticionário que possuía as características passadas. Ao avistar
a viatura o peticionário fugiu em desabalada carreira
conduzindo a bicicleta e durante a fuga dispensou algo ao solo,
o que motivou a abordagem. Submetido a revista pessoal os
policiais encontraram com ele a quantia de R$ 35,00 (trinta e
cinco
reais)
em
dinheiro.
Prosseguindo
nas
diligências,
localizaram o saco dispensado pelo peticionário e em seu
interior encontraram 15 (quinze) pedras de “crack”. Indagado a
respeito o peticionário admitiu a traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000650-18.2020.8.26.0000 -Voto no 36.178
5
Nenhuma razão há para desmerecer as
declarações dos policiais, já que não há nos autos qualquer
indício de que estivessem mentindo apenas para prejudicar o
peticionário.
Conforme ressaltado no venerando acórdão:
“O que realmente interessa e é determinante é o
fato de que os policiais militares receberam denúncia anônima
dando conta da realização de tráfico de entorpecentes no local
dos fatos, mencionando até as vestimentas do acusado, o qual foi
detido na posse das pedras de crack e de quantia em dinheiro,
confirmando, ainda que informalmente, a realização do tráfico.
Desse modo, não era o caso de desclassificação
da conduta para aquela atinente ao crime de porte de
entorpecente para o próprio uso, tendo em vista que a conduta
delitiva praticada se subsumiu integralmente à figura típica
descrita no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006” (fls.
267/285).
A dosimetria penal, contudo, merece alteração. Considerados os maus antecedentes do
peticionário (Proc.no 7000780-62.1999.8.26.0224 5a Vara Criminal da comarca
de
Santos,
trânsito
em
julgado
em
10/08/1999
e
Proc.
no
7001020-44.2004.8.26.0590 4a Vara Criminal da comarca de Santos, com
trânsito em julgado em 10/05/2006, conforme fls. 64/65 dos autos originais
digitais), na primeira fase a pena-base foi fixada em 1/5 acima do
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000650-18.2020.8.26.0000 -Voto no 36.178
6
Na segunda fase, presente a circunstância
atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal (maior de 70
anos de idade), a pena foi reduzida ao mínimo legal, ou seja, 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Por ser portador de maus antecedentes, o
peticionário não foi beneficiado com a redução prevista no § 4o,
do artigo 33, da Lei de Drogas, resultando a pena final em 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida
em regime fechado.
Entretanto, conforme se observa, há nos autos
laudo de exame de dependência toxicológica (fls. 17 do apenso)
em que os peritos concluíram que o peticionário, à época dos
fatos, era totalmente capaz de entendimento e determinação,
mas, mencionaram que ele tinha diminuída sua capacidade
de determinação, apenas em relação ao porte da droga para
seu próprio uso, necessitando de tratamento ambulatorial.
Portanto,
tendo
em
vista
a
semi-
imputabilidade do peticionário, nos termos do artigo 26,
parágrafo único, do Código Penal, reduzo a reprimenda imposta
em 1/3, o que resulta pena final de 03 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 333 dias-multa, no piso mínimo.
Por fim, considerada a quantidade de pena
imposta, o fato de ser o réu maior de setenta anos e semi-
imputável, altero o regime inicial para o semiaberto, suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000650-18.2020.8.26.0000 -Voto no 36.178
7
para reprovação e prevenção do crime praticado.

Pelo exposto, defere-se parcialmente o pedido
revisional para reduzir a pena imposta ao peticionário para 03
anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa e
alterar o regime inicial para o semiaberto, nos termos do
acórdão.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora